Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTÊINER. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada com o objetivo de determinar a retirada de contêiner instalado por condomínio residencial nas proximidades de bem imóvel da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos suficientes para autorizar, liminarmente, a remoção de contêiner instalado para coleta de lixo, supostamente em desconformidade com normas técnicas e sem autorização do órgão competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adequada instrução probatória é imprescindível para apurar eventual irregularidade na instalação do contêiner, especialmente diante da ausência de manifestação conclusiva do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU.
4. Não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem risco iminente ou obstrução relevante à circulação de veículos e pedestres, tampouco prejuízo à realização de obra no imóvel da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída acerca da irregularidade da instalação de contêiner para coleta de lixo impede a concessão de tutela de urgência para sua remoção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0703449-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27/7/2023, DJe 14/8/2023.